Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701494-47.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A EMBARGADO: KARLA APARECIDA COSTA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A., contra decisão monocrática exarada no ID 55027127, pela qual esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao SISBAJUD, sem a necessidade de adoção da ferramenta de reiteração automática. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703414-86.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de KARLA APARECIDA COSTA SILVA e do ESPÓLIO DE RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA, representado pela primeira requerida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da parte executada, sob o fundamento de que não foi demonstrada modificação na situação econômica da parte executada, além da última tentativa de bloqueio ter sido utilizada a ferramenta com reiteração automática. No agravo interno interposto, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento, em razão do risco da prescrição intercorrente. Reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de razoabilidade da renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Ao final, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento; alternativamente, para que seja determinada a consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu parcialmente o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao SISBAJUD, sem a reiteração automática. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a suspensão dos autos de cumprimento de sentença. No caso em exame, o cumprimento de sentença foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão exarada sob o ID 120176514 do processo de origem. De acordo com a mencionada decisão, o prazo de suspensão do cumprimento de sentença transcorreu em 30/03/2023, razão pela qual foi determinado o arquivamento provisório do processo, observado o prazo quinquenal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Dessa forma, somente em 30/03/2028 estará configurado o termo final para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente. Portanto, tendo em vista que o agravo de instrumento é de célere tramitação, não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja suspenso os autos de origem. Ademais, consoante ressaltado na decisão agravada (ID 55027127), o agravante não trouxe aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisas automáticas. Assim, deve ser realizada a consulta única no SISBAJUD, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau, com base no resultado obtido avaliar a utilidade da adoção da ferramenta de reiteração de pesquisa reiterada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024 às 11:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora